Tribunal: TJSP
Processo: 1007310-07.2017.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – SEQUELAS EM 2o QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA E 1o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO PRIMEIRO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – SEQUELAS EM 2o QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA E 1o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO PRIMEIRO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO.

Sentença mantida com observação em sede de reexame necessário.